Tribunal: TJMT
Processo: 1009185-96.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009185-96.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 389.049.422-68 (EMBARGANTE), MARTIN FERNANDO CARNEIRO - CPF: 296.227.860-49 (EMBARGANTE), JOSE APARECIDO SCHMIDT - CPF: 046.479.898-10 (EMBARGANTE), CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 20.544.304/0001-27 (EMBARGANTE), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO EM RELAÇÃO AO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — NECESSIDADE DE MELHOR EXPLICITAR O ACÓRDÃO — ADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração se prestam para melhor explicitar o acórdão.

Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Mauro Lúcio Trondoli Matricardi
,
Mártin Fernando Carneiro
,
José Aparecido Schmidt
e
Centro da Mata
–
Agricultura
,
Pecuária e Comércio Ltda
. contra o acórdão que proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 160081192).

Asseguram que, o acórdão “
é omisso quanto à situação que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da Fazenda Centro da Mata ficará após a cassação da decisão proferida no cumprimento provisório
”. Ademais, “
o acórdão proferido não pode ser interpretado pelo órgão estadual do meio ambiente ao seu bel prazer, como ensejador da ‘suspensão’ do CAR
(
Cadastro Ambiental Rural
)
nos termos previstos na legislação estadual, se não há determinação expressa nesse sentido, pois um CAR
(
Cadastro Ambiental Rural
)
Suspenso impede o desenvolvimento de toda e qualquer atividade no imóvel rural em razão do descumprimento das normas de proteção ambiental
”.

Requerem o acolhimento dos embargos.

Não há contrarrazões (Id. 164467689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA — TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO DA CÂMARA, O QUAL REFORMOU A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO — INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTES OS PEDIDOS — RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO — ARTIGO 1.012, CABEÇA, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — EXECUÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

A prolação de sentença de mérito após o trânsito em julgado do acórdão da Câmara, o qual reformou a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não importa em perda superveniente do objeto de anterior agravo de instrumento.

Não é cabível cumprimento provisório de sentença quando se trata de hipótese de apelação dotada de efeito suspensivo (Código de Processo Civil, artigo 1.012, cabeça), ante a inexigibilidade do título executivo judicial.

Recurso provido. (Id. 160081192 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que, não é cabível
cumprimento provisório de sentença quando interposta apelação dotada de efeito suspensivo, ante a inexigibilidade do título executivo judicial,
conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
No caso, o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em
24 de setembro de 2021
, logo, antecede a prolação da sentença, que se deu somente na data de
21 de outubro de 2021
. Ademais, não houve novo deferimento de tutela de urgência na sentença.

Assim, certo é que, a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida na
ação declaratória de reconhecimento de área rural consolidada do imóvel rural c/c declaratória da não obrigação de pagamento de reposição florestal obrigatória c/c anulação dos autos de infrações n°. 20033239, n°. 20033240 e n°. 20033241 c/c, com pedido de liminar
(autos nº 1019089-66.2020.8.11.0015) proposta por Mauro Lúcio Trondoli Matricardi, Martin Fernando Carneiro, José Aparecido Schmidt e Centro da Mata – Agricultura, Pecuária e Comércio Ltda.,
suspendeu a eficácia da sentença
, nos termos do artigo 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil.

[...]

De resultado, incabível cumprimento provisório de sentença quando se trata de hipótese de apelação dotada de efeito suspensivo, ante a inexigibilidade do título executivo judicial. [...]. (Id. 160081192 – fls. 8/9). [conforme o original]

Quanto ao Cadastro Ambiental Rural – CAR, o acórdão
não sustou a eficácia de eventuais licenças e autorizações ambientais deferidas pela Administração à luz da legislação ambiental vigente, muito menos determinou a anulação daquelas, mas tão somente deixou assentado acerca do não cabimento do pedido de

cumprimento provisório de sentença, quando se trata de título executivo judicial inexigível em razão do efeito suspensivo da apelação.

Ademais, na hipótese de ocorrer a suspensão ou cassação do Cadastro Ambiental Rural – CAR da propriedade rural denominada de “Fazenda Centro da Mata” em decorrência de fato tratado nos autos principais, a questão deve ser submetida ao relator da apelação nº
1019089-66.2020.8.11.0015, porquanto, não é possível conhecer da matéria em sede de cumprimento provisório de sentença, o qual foi extinto, porque incabível.

Por outro lado, eventual ilegalidade praticada pela Administração com a finalidade de obstar o livre exercício das atividades no imóvel rural, deve ser objeto de pretensão própria, desde que não relacionada com a causa de pedir e os pedidos da inicial da nominada
ação declaratória de reconhecimento de área rural consolidada do imóvel rural c/c declaratória da não obrigação de pagamento de reposição florestal obrigatória c/c anulação dos autos de infrações n°. 20033239, n°. 20033240 e n°. 20033241 c/c, com pedido de liminar
(autos nº 1019089-66.2020.8.11.0015).

De resultado, é necessário o provimento do recurso tão somente para melhor explicitar a questão. Daí decorrente, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do acórdão permanece hígido, a mostrar-se suficiente explicitá-lo com a finalidade de que não pairem dúvidas acerca do seu alcance.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração, sem conferir a eles efeitos infringentes, tão somente para melhor explicitar a questão acerca da repercussão dos efeitos do acórdão
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023